Tribunal: TJPA
Processo: 0808648-10.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10928 - Competência do Órgão Fiscalizador
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808648-10.2023.8.14.0051

APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTARÉM

APELADO: MAGDA NICOLAI

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. RESOLUÇÃO RDC Nº 56/2009 DA ANVISA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE AMEAÇA CONCRETA. DECISÃO JUDICIAL EM OUTRO ESTADO SEM EFEITO
ERGA OMNES
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Santarém contra sentença que concedeu a segurança para impedir eventual restrição ao exercício de atividade de bronzeamento artificial pela impetrante, com base na Resolução RDC nº 56/2009 da ANVISA, enquanto vigentes os efeitos de decisão judicial proferida pela 24ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária de São Paulo em ação coletiva movida por sindicato da categoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível mandado de segurança preventivo sem demonstração de ameaça concreta ou iminente de ato coator e se a decisão proferida em ação coletiva por sindicato estadual pode afastar a aplicação da Resolução RDC nº 56/2009 da ANVISA em favor de profissional não comprovadamente filiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Mandado de Segurança exige a comprovação de direito líquido e certo e de ameaça real e objetiva, ainda que preventivo, sendo insuficiente o mero receio subjetivo de lesão.
4. Ausência de prova pré-constituída de fiscalização ou ato concreto por parte da autoridade municipal.
5. A decisão judicial proferida em São Paulo não possui eficácia erga omnes, limitando-se à categoria profissional representada pelo sindicato autor e ao território respectivo, inexistindo prova de filiação da impetrante.
6. A Resolução RDC nº 56/2009 foi editada no exercício da competência normativa da ANVISA (arts. 6º a 8º da Lei nº 9.782/1999), goza de presunção de legalidade e permanece vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido para denegar a segurança.

ACÓRDÃO

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Desembargadora
do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Santarém, com fulcro no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém, nos autos do Mandado de Segurança preventivo com pedido liminar, movido por Magda Nicolai, objetivando que a autoridade impetrada se abstivesse de impedir a prestação do serviço de bronzeamento artificial pela impetrante, com fundamento na Resolução RDC nº 56/2009 da ANVISA.

A peça inicial narra que a impetrante, profissional liberal atuante na área de estética corporal, buscou em juízo assegurar, preventivamente, o livre exercício de sua atividade, consistente na oferta do procedimento de bronzeamento artificial, alegando que a Administração Municipal poderia impor sanções e interditar o equipamento com base na mencionada resolução da ANVISA. Sustentou que tal ato normativo fora declarado nulo em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato Patronal dos Empregadores em Empresas e Profissionais Liberais em Estética e Cosmetologia do Estado de São Paulo – SEEMPLES (Processo nº 0001067-62.2010.4.03.6100), com abrangência a toda a categoria profissional, não havendo, portanto, fundamento jurídico para a restrição. Requereu, liminarmente, a concessão de medida para expedição de alvará de funcionamento e para que a autoridade coatora se abstivesse de praticar qualquer ato impeditivo ao exercício da atividade, e, no mérito, a confirmação da liminar e concessão definitiva da segurança.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, confirmo a liminar constante dos autos e CONCEDO A SEGURANÇA julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC para determinar que o impetrado se abstenha de impedir a prática de bronzeamento artificial, com base na Resolução nº 56/09 da ANVISA, enquanto perdurarem os efeitos da ação coletiva mencionada acima.

Sem custas, ante a isenção da Fazenda Pública. Contudo, este deverá ressarcir as custas antecipadas pela impetrante, art. 40, inciso I, parágrafo único, da Lei nº. 8.328/2015. Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei. 12.016/2009).”

Inconformado com a sentença, o Município de Santarém interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, em síntese, que agiu em estrita observância ao princípio da legalidade (art. 37 da CF), uma vez que a Resolução RDC nº 56/2009 da ANVISA proíbe, em todo território nacional, a importação, comercialização, uso e outras formas de disponibilização de equipamentos para bronzeamento artificial baseados na emissão de radiação ultravioleta, por conta dos riscos comprovados à saúde pública, notadamente o desenvolvimento de câncer de pele, como o melanoma. Destacou a competência da ANVISA, prevista nos arts. 6º e 8º, da Lei nº 9.782/1999, para regulamentar, controlar e fiscalizar produtos e serviços que envolvam risco à saúde, ressaltando que a edição da norma se deu com base em evidências científicas e em consonância com orientações da Organização Mundial da Saúde. Defendeu que a decisão de 1º grau desconsiderou a validade e a eficácia da resolução, além de enfraquecer a atuação fiscalizatória do Município e colocar em risco a saúde coletiva. Argumentou que eventual decisão judicial da Justiça Federal de São Paulo declarando a nulidade da norma não possui efeito vinculante geral, por se tratar de decisão isolada e restrita às partes da ação originária, não podendo servir como fundamento para afastar a regulamentação nacional vigente.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença, sob o argumento de que a Resolução RDC nº 56/2009 carece de base científica sólida e não possui força de lei, não havendo vedação legal expressa à prática do bronzeamento artificial. Sustentou que, tal como no caso do consumo de tabaco ou álcool, não há estudos que indiquem parâmetros objetivos de exposição segura ou a quantidade exata de sessões capazes de causar dano, sendo, portanto, indevida a proibição total. Defendeu que a nulidade da resolução foi declarada judicialmente em decisão transitada em julgado, com efeito abrangente à categoria profissional representada pelo SEEMPLES, afastando a aplicação da norma no presente caso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, entendendo ausente prova pré-constituída de ameaça concreta ou iminente ao direito da impetrante. Asseverou que, mesmo em se tratando de mandado de segurança preventivo, exige-se a demonstração de ameaça real e objetiva, o que não restou evidenciado nos autos. Ademais, consignou que a decisão judicial que declarou a nulidade da RDC nº 56/2009 não possui efeito erga omnes e restringe-se às partes envolvidas, não abrangendo a impetrante, a qual não comprovou vínculo com o sindicato autor da ação coletiva.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que concedeu a segurança pleiteada para determinar que o Município de Santarém se abstivesse de impedir a prática de bronzeamento artificial, com base na Resolução RDC nº 56/2009 da ANVISA, enquanto perdurassem os efeitos de decisão proferida em ação coletiva ajuizada perante a Justiça Federal de São Paulo.

Inicialmente, cumpre salientar que, nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/2009, o mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. É, portanto, indispensável que o direito alegado esteja devidamente comprovado por prova pré-constituída, sendo inviável a dilação probatória nessa via estreita.

No caso em exame, a impetrante fundamentou sua pretensão em suposta ameaça decorrente de eventual atuação fiscalizatória do Município, embasada na Resolução RDC nº 56/2009 da ANVISA, que proíbe, em todo o território nacional, a importação, comercialização e uso de equipamentos para bronzeamento artificial com emissão de radiação ultravioleta, por razões sanitárias. Entretanto, examinando-se detidamente os autos, verifica-se a inexistência de qualquer documento que comprove a prática de ato concreto ou a iminência de ato por parte da autoridade municipal tendente a restringir ou impedir o exercício da atividade da impetrante.

Ainda que se trate de mandado de segurança preventivo, a jurisprudência consolidada exige a demonstração de ameaça real, plausível e objetiva, não bastando o mero receio subjetivo de lesão a direito. A ausência de elementos probatórios que demonstrem fiscalização iminente ou ato preparatório concreto por parte do Município conduz, inexoravelmente, à configuração da carência de ação por ausência de interesse de agir.

Acerca disso, leia-se:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS DE FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA .
BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA (RDC) Nº 56/2009 DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). VALIDADE
. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO PRÉ-CONSTITUÍDO . PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE. Em síntese da demanda, a impetrante alega que possui um estabelecimento que trabalha com bronzeamento artificial, além de ser profissional liberal empregando diversas pessoas em seu estabelecimento . Contudo,
o Município de Ananindeua restringe o funcionamento do estabelecimento comercial, em razão da Resolução Da Diretoria Colegiada (RDC) nº 56/09 da Agência Nacional De Vigilância Sanitária (ANVISA)
. Em sentença proferida pelo Juízo a quo, este determinou a denegação da segurança pleiteada, em razão da validade da RDC, sendo o decisum confirmado em fase de recurso. Insatisfeita, a recorrente interpôs recurso de agravo interno e em suas razões recursais sustenta que o entendimento de que a Resolução é nula está se espalhando todo o território nacional, sendo inclusive praticado no Distrito Federal, por exemplo, no Agravo de Instrumento nº 0700117-12.2021 .8.07.9000 de relatoria da Desembargadora Sandra Reve. Esclareço que o procedimento adotado nos autos é de cunho especial, em razão de ser Mandado de Segurança no qual possui características peculiares a serem atendidas, nos termos da Lei 12 .016/09, sendo uma delas o Direito Líquido e Certo, bem como sua lesão ou ameaça. Compulsando a documentação constante nos autos, constata-se que inexiste no processo qualquer documento que comprove uma ação da autoridade impetrada no sentido de impedir o funcionamento de uma câmara de bronzeamento no estabelecimento comercial da apelante, motivo pelo qual, não é possível auferir se a recorrente está sendo submetida a qualquer ameaça à sua atividade econômica Mesmo haja pedido expresso sobre o caráter de prevenção do mandamus, ainda sim é necessário a demonstração de antecedentes sobre outras lesões ou ameaças.
Sobre o Direito Líquido e Certo, este também não merece prosperar diante da validade da RDC nº 56/09 da ANVISA .
Logo, resta a impossibilidade de pleitear qualquer direito elencado da exordial. Recurso conhecido e não provido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08141457720228140006 22680419, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 07/10/2024, 1ª Turma de Direito Público)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA.
INTERDIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL POR RESOLUÇÃO DA ANVISA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento do Município de Belém, suspendendo a tutela provisória concedida em primeiro grau, a qual permitia à agravante a continuidade de atividade com equipamento de bronzeamento artificial, afastando eventual interdição pela Vigilância Sanitária.

I. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a Resolução RDC nº 56/2009 da ANVISA, que proíbe o uso de equipamentos de bronzeamento artificial, pode fundamentar a interdição do estabelecimento da agravante, considerando decisão judicial que teria declarado a nulidade da referida resolução com alegada eficácia "erga omnes".

III. Razões de decidir

3.
Competência normativa da ANVISA para restringir produtos e atividades com riscos à saúde pública, conforme arts. 6º a 8º da Lei nº 9.782/99.

4.
Legalidade da Resolução RDC nº 56/2009, válida e em vigor, com jurisprudência corroborando a competência da ANVISA.

5.
A decisão judicial proferida em São Paulo declarando a nulidade da resolução
não possui eficácia "erga omnes
" e limita-se aos membros da categoria representada no processo específico.

6. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência em favor da agravante, visto que o exercício da atividade contraria norma sanitária vigente.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada. "Tese de julgamento: 1. A Resolução RDC nº 56/2009 da ANVISA, que proíbe o uso de equipamentos de bronzeamento artificial, possui validade e eficácia nacional, cabendo à ANVISA a regulamentação em proteção à saúde pública. 2. Decisões judiciais em ações coletivas movidas por sindicatos estaduais não têm abrangência nacional, limitando-se ao território e à categoria representada." (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806137-61.2024.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/12/2024)

Ademais, a invocação da decisão proferida pela 24ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária de São Paulo, no processo nº 0001067-62.2010.4.03.6100, não socorre à impetrante. Tal pronunciamento judicial — além de não haver sido comprovado o seu trânsito em julgado — possui eficácia subjetiva restrita às partes da demanda, mais especificamente ao sindicato autor e à categoria profissional por ele representada no Estado de São Paulo, não havendo demonstração de filiação da impetrante a referido ente sindical. Por conseguinte, não se pode extrair efeito vinculante geral apto a afastar, no caso concreto, a aplicabilidade da Resolução RDC nº 56/2009.

Cumpre ressaltar, ainda, que a referida resolução foi editada no exercício da competência normativa atribuída à ANVISA pelos arts. 6º a 8º da Lei nº 9.782/1999, com fundamento em evidências científicas e em consonância com diretrizes internacionais de saúde pública, notadamente aquelas emanadas da Organização Mundial da Saúde. A norma, portanto, goza de presunção de legalidade e permanece vigente, devendo ser observada pelas autoridades sanitárias municipais.

Ademais, não havendo demonstração de que a impetrante esteja filiada à referida entidade sindical, torna-se juridicamente inviável estender-lhe os efeitos daquela decisão, razão pela qual subsiste, no presente caso, a plena vigência e eficácia da norma sanitária editada pela ANVISA.

Portanto, a ausência de prova pré-constituída de ato coator ou ameaça concreta inviabiliza a concessão da segurança, impondo-se a reforma da sentença para denegar a ordem e extinguir o feito sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 09/09/2025